Tribunal: TJES
Processo: 5039678-51.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039678-51.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA CORDEIRO SCHNEIDER
RECORRIDO: ROSANA MARIA GIORDANO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.
2. Ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir os réus a fornecer documentos necessários à transferência de imóvel, objeto de contrato de compra e venda.
3. A sentença entendeu que, embora o pedido tenha sido formulado como obrigação de fazer, o valor da causa corresponde à parte do contrato discutida, extrapolando o limite legal de 40 salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa em ação de obrigação de fazer, para fins de competência do Juizado Especial Cível, deve corresponder ao valor do bem discutido no contrato ou se pode ser fixado com base no proveito econômico imediato do pedido de entrega de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995 estabelece como limite de competência o valor de 40 salários mínimos.
6. O art. 292, II, do CPC dispõe que, em ações envolvendo cumprimento de contrato, o valor da causa será o valor do ato jurídico ou de sua parte controvertida.
7. O Enunciado Cível nº 39 do FONAJE determina que o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.
8. A obrigação de fazer consistente na entrega de documentos para viabilizar a transferência de imóvel representa, na essência, pedido de cumprimento contratual, cujo valor equivale ao do imóvel, superando o limite legal.
9. A jurisprudência tem reafirmado a necessidade de observar o valor do contrato como parâmetro para a fixação da competência do juizado especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em ações de obrigação de fazer que visam ao cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, para fins de competência do Juizado Especial Cível. 2. Superado o limite legal de 40 salários mínimos, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5039678-51.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARIANA CORDEIRO SCHNEIDER

RECORRIDOS: ROSANA MARIA GIORDANO, PATRICK LOUIS GIORDANO

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.
2. Ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir os réus a fornecer documentos necessários à transferência de imóvel, objeto de contrato de compra e venda.
3. A sentença entendeu que, embora o pedido tenha sido formulado como obrigação de fazer, o valor da causa corresponde à parte do contrato discutida, extrapolando o limite legal de 40 salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa em ação de obrigação de fazer, para fins de competência do Juizado Especial Cível, deve corresponder ao valor do bem discutido no contrato ou se pode ser fixado com base no proveito econômico imediato do pedido de entrega de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995 estabelece como limite de competência o valor de 40 salários mínimos.
6. O art. 292, II, do CPC dispõe que, em ações envolvendo cumprimento de contrato, o valor da causa será o valor do ato jurídico ou de sua parte controvertida.
7. O Enunciado Cível nº 39 do FONAJE determina que o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.
8. A obrigação de fazer consistente na entrega de documentos para viabilizar a transferência de imóvel representa, na essência, pedido de cumprimento contratual, cujo valor equivale ao do imóvel, superando o limite legal.
9. A jurisprudência tem reafirmado a necessidade de observar o valor do contrato como parâmetro para a fixação da competência do juizado especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em ações de obrigação de fazer que visam ao cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, para fins de competência do Juizado Especial Cível. 2. Superado o limite legal de 40 salários mínimos, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARIANA CORDEIRO SCHNEIDER
em face da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER movida contra
ROSANA MARIA GIORDANO
e
PATRICK LOUIS GIORDANO
, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa (ID 13060453).

A autora, ora recorrente, sustenta em suas razões (ID 13060455) que a sentença merece reforma. Argumenta que o objeto da lide é uma obrigação de fazer a entrega de documentos necessários à transferência de um imóvel cujo proveito econômico não se confunde com o valor total do bem (R$870.000,00). Defende, assim, que o valor da causa deve corresponder à complexidade da obrigação, que se enquadraria na alçada dos Juizados Especiais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O preparo foi devidamente recolhido (IDs 13344138 e 13344139).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito recursal. Adianto, contudo, que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia central reside na definição do correto valor da causa para fins de aferição da competência dos Juizados Especiais Cíveis, em uma ação que, embora denominada de "obrigação de fazer", busca o cumprimento de uma etapa essencial de um contrato de compra e venda de imóvel.

A Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 3º, inciso I, a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar as causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a 40 (quarenta) salários mínimos. Para a correta fixação desse valor, o Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao rito sumaríssimo, oferece o critério definitivo.

Conforme o art. 292, inciso II, do CPC:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o
cumprimento
, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;

No caso em tela, a pretensão da autora, ainda que formulada como uma obrigação de entrega de documentos, é, em sua essência, uma ação de
cumprimento de ato jurídico
. O ato jurídico em questão é o contrato de promessa de compra e venda de um imóvel no valor de R$870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais). A entrega dos documentos não é uma obrigação autônoma ou desvinculada do negócio principal; ao contrário, é a etapa final e indispensável para que o contrato atinja sua finalidade última: a transferência da propriedade do bem para a compradora.

Dessa forma, o benefício econômico almejado pela autora não se resume ao valor dos papéis em si, mas à consolidação do seu direito de propriedade sobre um patrimônio de valor expressivo. A obrigação de fazer pleiteada é o meio pelo qual se busca o adimplemento completo do contrato, cujo valor é o parâmetro legal para a fixação do valor da causa.

O Enunciado nº 39 do FONAJE, invocado pela recorrente, estabelece que
"o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido"
. A correta interpretação do enunciado, em harmonia com o CPC, leva à conclusão de que a pretensão econômica aqui não é a mera posse de certidões, mas a efetivação de um negócio jurídico de R$870.000,00 (ID 13060444). Tentar dissociar a obrigação acessória (entrega de documentos) do negócio principal é uma manobra que esvazia a regra de competência estabelecida pelo legislador.

Como bem destacou o juízo sentenciante, a pretensão de fundo é o adimplemento de um contrato cujo valor supera, em muito, o teto de 40 salários mínimos. A demanda, portanto, extrapola a alçada dos Juizados Especiais, cuja vocação é a resolução de causas de menor complexidade e expressão econômica.

Este entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência pátria, que reiteradamente afirma que o valor da causa em ações que visam à outorga de escritura ou à transferência de imóvel corresponde ao valor do bem ou do contrato. Veja-se:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por considerar que o proveito econômico pretendido seria superior ao valor atribuído à causa e, portanto, superior à alçada do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis. Alega o recorrente que não se discute o pagamento do valor do imóvel, mas apenas o dever do adquirente de transferir o bem para seu nome, o que consubstancia obrigação de fazer e atrai a competência do juízo.2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53656928) e com preparo regular (ID 53656930 e 53656935). Foram apresentadas contrarrazões (ID 53656948). 3. Nos termos do Enunciado do FONAJE nº 39, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedid
o. No caso, em que pesem as alegações do recorrente, a obrigação de transferir o imóvel possui proveito econômico correspondente ao valor do bem, o que ultrapassa a alçada do juízo. 4. Conforme o art. 292, II, do CPC, o valor da causa na ação que tiver por objeto o cumprimento do ato jurídico corresponderá ao valor do ato, o que justifica que a obrigação de fazer tenha por proveito econômico o valor do bem previsto em contrato.
5. O art. 3º, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo. Dessa forma, ultrapassado o valor previsto na legislação, não merece reforma a sentença proferida. Neste sentido: Acórdão 1732737, 07029328520238070019, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.(Acórdão 1797270, 0713144-07.2023.8.07.0007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.) (destaquei).

Destarte, resta indene de dúvidas que o valor da causa, no presente feito, corresponde ao valor do contrato que se pretende ver cumprido, o que afasta de forma absoluta a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.

A extinção do feito sem resolução do mérito foi, portanto, medida acertada e que se impõe, facultando à parte autora o ajuizamento da demanda perante o juízo competente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente, por força da sucumbência, ao pagamento das custas processuais, com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem honorários, haja vista que a parte recorrida não apresentou contrarrazões e não constituiu advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)